Tribunal: STF
Processo: ARE 1575092
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE VIGILANTE: PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/1995: INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que adotou o seguinte voto condutor:



    “Trata-se de recursos de ambas as partes contra a sentença que apresenta o seguinte dispositivo: 



    ‘Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a averbar os períodos de 14/09/1992 a 05/01/1993, 29/08/1993 a 30/09/1999, 01/01/2000 a 30/11/2000, 01/07/2004 a 09/01/2006, 10/01/2006 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2013, 01/01/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 29/04/2016, 01/05/2016 a 28/05/2017 e de 13/12/2017 a 13/11/2019, como ensejadores de aposentadoria especial no âmbito do RGPS, após 25 anos de contribuição, bem como a convertê-los em tempo comum com a utilização do fator 1,4.’



    Sustenta o INSS, em síntese, que deve ser afastado o reconhecimento do labor especial nos períodos de 14/09/1992 a 05/01/1993, 29/08/1993 a 30/09/1999, 01/01/2000 a 30/11/2000, 01/07/2004 a 09/01/2006, 10/01/2006 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2013, 01/01/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 29/04/2016, 01/05/2016 a 28/05/2017 e de 13/12/2017 a 13/11/2019. A parte autora, por sua vez, com relação aos períodos de 19/11/2003 a DER, requer seja reconhecida a exposição a agentes químicos e ao conjunto dos demais agentes agressivos referidos nos laudos por similaridade juntados aos autos. 



    Em sendo o caso, requer a reafirmação da DER. 



    Passo a análise dos pontos controvertidos: 



    1. Recurso do INSS 



    1.1. Período de 14/09/1992 a 05/01/1993 



    Neste período o autor trabalhou como vigia na empresa TK SA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, conforme registros em CTPS (evento 1, CTPS14 – fl. 7). 



    A sentença reconheceu a especialidade do labor como vigia, mediante equiparação à atividade de guarda, elencada no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto nº 53.831/1964. 



    Na hipótese, o INSS não se insurge, especificamente, com relação à equiparação das condições de trabalho do autor com as de guarda, contudo, alega no recurso que, para o período anterior a 28/04/1995. é indispensável a prova do uso de arma de fogo. Não lhe assiste razão. 



    A TNU no julgamento do Tema 282 fixou a seguinte tese: ‘A atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, até a edição da Lei nº 9.032/1995, independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja comprovação da equiparação das condições de trabalho, por qualquer meio de prova’. (grifei) 



    Conforme se observa, firmou-se a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, até a edição da Lei nº 9.032/1995.



    Nesse contexto, nada há a reparar na sentença. 



    Portanto, nego provimento ao recurso. 



    1.2. Períodos de 29/08/1993 a 30/09/1999, 01/01/2000 a 30/11/2000, 01/07/2004 a 09/01/2006, 10/01/2006 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2013, 01/01/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 29/04/2016, 01/05/2016 a 28/05/2017 e de 13/12/2017 a 13/11/2019.



    Analisados os elementos dos autos, não vejo motivo para alterar os termos da sentença, os quais ratifico e também adoto como razões de decidir. 



    Conforme previsão dos códigos 2.5.6 do Decreto nº 53.831/64 e 2.4.5 do anexo II do Decreto nº 83.080/79, até a edição da Lei 9.032/95, é cabível o enquadramento como ensejadoras de aposentadoria especial, por categoria profissional, das atividades de estivador e armazenagem, bem como de operadores de carga e descarga nos portos. 



    Assim, no caso, é cabível o reconhecimento do labor especial por enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, tendo em vista que o autor desempenhou suas atividades na zona portuária, destacando-se a descarga de caminhões e a possibilidade de atuação como estivador. 



    Com relação ao reconhecimento do labor especial na atividade de trabalhador portuário avulso – estivador, esta Turma Recursal em julgamentos anteriores – autos nº 5001516-21.2015.4.04.7008/PR, 
j. 26/06/2018, relatora Juíza Federal Narendra Borges Morales 
e nº 5001465-68.2019.4.04.7008/PR, j. 29/04/2021 e 50011172120174047008, j. 24/09/2024, estes de minha relatoria –, ao analisar situações similares a do autor, assentou que no caso dos trabalhadores portuários estivadores, a análise da exposição a agentes nocivos deve recair na associação de agentes, tendo em vista que essa atividade tem como característica primordial o trabalho em diversos tipos de navio, nos quais restou demonstrado que existe exposição a agentes nocivos diversos. 



    Dessa forma, considerados os elementos do caso concreto, no que tange aos interregnos de 29/04/1995 a 30/09/1999, 01/01/2000 a 30/11/2000, 01/07/2004 a 09/01/2006, 10/01/2006 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2013, 01/01/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 29/04/2016, 01/05/2016 a 28/05/2017 e de 13/12/2017 a 13/11/2019, entendo que essa orientação também se aplica aos presentes autos. 



    Os formulários emitidos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DE BLOCO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA e pelo ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO E AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUÁ – OGMO (evento 1, PPP16, evento 1, PPP17, evento 1, PROCADM13 – fls. 112, 371 a 373, evento 1, PROCADM12 – fls. 52/60, 71/76, 77/84), com a indicação dos profissionais legalmente habilitados, responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, detalham as empresas contratantes, as funções exercidas e os agentes nocivos a que o autor esteve exposto nos interregnos em tela, tais como, o risco de quedas e a exposição a ruído, agentes químicos poeiras. 



    Além disso, foram apresentados lautos técnicos do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e do Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário e Avulso do Porto Organizado de Paranaguá – OGMO/PR (evento 1, LAUDO22 a evento 1, LAUDO29, evento 13, LAUDO1 a evento 13, LAUDO4, evento 14, LAUDO1 e evento 14, LAUDO2, evento 15, LAUDO1 a evento 15, LAUDO11). 



    Os LTCATs juntados aos autos demonstram que, no desempenho da atividades de estivador, havia a exposição dos trabalhadores, forma habitual e permanente, a uma associação de agentes nocivos potencialmente prejudiciais à saúde e a integridade física. 



    O conjunto probatório comprova que o vínculo empregatício do autor e as condições de trabalho no exercício da atividade de estivador, são similares àquelas verificadas na hipótese dos autos de nº 5001516-21.2015.4.04.7008/PR, nº 50031395220174047008/PR e 5001465- 68.2019.4.04.7008/PR. 



    Nesse contexto, tenho que também neste caso, há possibilidade de concluir que na atividade de trabalhador portuário avulso (estivador), havia exposição a agentes nocivos diversos, porque o autor ora trabalhava em navio com exposição a frio, ora em navio com exposição a ruído, ora em navio com exposição a umidade. Sendo assim, resta caracterizada a especialidade da atividade por associação de agentes nocivos. 



    Frise-se, que neste caso a análise não deve se restringir aos agentes nocivos constantes nos PPPs, tendo em vista que os laudos técnicos trazem diversos outros agentes nocivos sequer indicados nos PPPs, como poeiras vegetaias e minerais, frio e umidade, por exemplo. 



    Em relação ao frio, a atividade do autor encontra respaldo no anexo nº 9 da NR-15, que descreve as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.



    A exposição à umidade não exige quantificação, bastando que o trabalho seja exercido em locais com haja umidade excessiva nos termos do código 1.1.3 do anexo do Decreto nº 53.831/64 – Operações em locais com umidade excessiva, capaz de ser nociva à saúde e proveniente de fontes artificiais. Trabalhos em contato direto e permanente com água – lavadores, tintureiros, operários nas salinas e outros. 



    Embora os Decretos nº 2.172/97 e nº 3.048/99, editados posteriormemente, não mais tenham trazido tal previsão, o enquadramento da atividade pode se dar pela verificação da especialidade no caso concreto, através de perícia técnica confirmatória da condição insalutífera, por força da Súmula nº 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Nesse sentido, o precedente desta Turma nos autos de nº 5003725-13.2017.4.04.7001, da relatoria da Juíza Federal Narendra Borges Morales, j. 26/06/2018. 



    Assim, havendo a prova técnica de insalubridade do ambiente de trabalho, em face da exposição habitual e permanente à umidade, segundo os critérios da NR-15, anexo 10 – as atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho – a atividade especial ficará configurada. Esse é o caso que se apresenta nos autos. 



    No que tange aos referidos agentes nocivos frio e a umidade, cumpre registrar que, em que pese a menção nos LTCATs da utilização de equipamentos de proteção adequados, nos documentos juntados aos autos não há a especificação desses equipamentos com o registro dos respectivos CAs. 



    Por fim, no que tange ao ruído, ainda que os laudos técnicos indiquem exposição à pressão sonora variável, não há impedimento para o reconhecimento da especialidade, conforme o Tema 1083 do STJ, julgado em 25/11/2021. 



    No caso concreto, a questão da realização de prova pericial apresenta acentuada complexidade, porquanto, o local da prestação dos serviços não é fixo e engloba extenso período de tempo. 



    Assim, é o caso de serem considerados os dados dos PPPs, os quais registram intensidades de ruído compreendidas entre 78 e 89 dB(A), a depender do navio e do respectivo posto de trabalho dentro da embarcação, bem como, os laudos do OGMO, emitidos em 2001 e de 2004 a 2011, que apontam intensidades de ruído de 87 a 92 dB(A) e de 2021 (evento 14, LAUDO2 – fl. 15) que registra ruído NEN de 85,2 dB(A) para a função de estivador. 



    Pelo que se depreende dos documentos, a exposição a ruído elevado era constante, não obstante, a dificuldade em sua exata mensuração, em razão de que a prestação dos serviços se dava em embarcações diversas, por vezes em seus conveses e, em outras ocasiões em seus porões, e também em instalações no cais do porto e no Terminal de Contêineres de Paranaguá. 



    Tudo isso em conta, entendo que a prova técnica demonstra que a exposição ao ruído excessivo era ínsita à prestação laboral e permite o enquadramento pelo pico, conforme tese firmada pelo STJ, sem a necessidade de realização de nova perícia nestes autos. 



    Ademais, ausente impugnação específica e fundamentada por parte do INSS, na fase postulatória, no que tange ao tempo de exposição ao pico máximo de ruído. 



    Com efeito, a exposição ao ruído é um dos elementos que integra a associação de agentes nocivos, a qual permite concluir pela insalubridade do ambiente de trabalho.



    Destaco que a análise da exposição a agentes nocivos deve recair na associação de agentes, podendo ser tida como prejudicial à saúde, fazendo o autor jus ao reconhecimento do tempo de atividade especial nos períodos controversos. 



    Em sendo assim, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença de procedência com relação aos períodos de 29/08/1993 a 30/09/1999, 01/01/2000 a 30/11/2000, 01/07/2004 a 09/01/2006, 10/01/2006 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2013, 01/01/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 29/04/2016, 01/05/2016 a 28/05/2017 e de 13/12/2017 a 13/11/2019. 



    (...) 



    Dou por prequestionados – desde logo e a fim de evitar embargos de declaração protelatórios – todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no feito, uma vez que a Turma Recursal não fica obrigada a examinar todos os artigos invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. 



    Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução deve permanecer suspensa enquanto a recorrente for beneficiária da gratuidade da justiça. 



    Condeno o réu, recorrente vencido em grau recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor das prestações devidas até a data da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, NCPC. 



    Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU” (fls. 1-4, e-doc. 79).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o § 5º do art. 195 e o inc. II do art. 202 da Constituição da República.



     



    Assevera que “a tese fixada pela e. Turma Nacional de Uniformização – e que também foi adotada pelo acórdão ora recorrido – reconhece o direito do vigia ou vigilante por mera equiparação. A comprovação da equiparação é o que conferiria o direito à aposentadoria especial. Trata-se, assim, de extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, § 5º)” (fl. 3, e-doc. 86).



    Pede “a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 86).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por afastar a aplicabilidade do Tema 1.209 da repercussão geral à espécie (e-doc. 88).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme decidido no RE 1.412.905, o Tema 282 da TNU, apesar do menor objeto, eis que trata de 
período anterior à Lei 9.035/95, está englobado no Tema 1.209/STF (RE 
nº 1.368.225/RS), que trata da possibilidade de enquadramento como atividade de vigilante/vigia como especial, independentemente do uso de arma de fogo, em data anterior às alterações promovidas pela EC nº 103/2019” (fl. 2, e-doc. 89).



    Reitera os pedidos de suspensão do processo e provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No juízo de admissibilidade recursal, afastou-se a aplicação do Tema 1.209 da repercussão geral, nestes termos:



      “Em análise à decisão de afetação do RE 1.368.225/STF (Tema 1209/STF), extrai-se que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei 
nº 9.032/1995. 



    Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia 
dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional. 



    A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda. 



    Assim, considerando que os períodos ora irresignados são anteriores à Lei nº 9.032/1995 (14/09/1992 a 05/01/1993), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito. Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 88).



    Como assinalado no ato agravado, no Tema 1.209 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, analisa-se a “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019” (DJe 26.4.2022). O presente caso restringe-se ao período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995. A controvérsia deste processo não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada no Recurso Extraordinário n. 1.368.225, paradigma do Tema 1.209 da repercussão geral. 



    Confiram-se, por exemplo, estas decisões monocráticas transitadas em julgado sobre questão similar à deste processo: ARE n. 1.571.227, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.10.2025; ARE n. 1.529.913, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2025; ARE n. 1.534.327, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; e ARE n. 1.522.635, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2024.



    7. Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria especial ao segurado demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.032/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.  
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.  
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.166, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais 
nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.470.000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 
1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.7.2023)



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora